Tribunal: TJSP
Processo: 2024964-72.2013.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada para o deslinde do recurso anteriormente interposto em relação aos juros remuneratórios e honorários sucumbenciais. Matéria atrelada aos juros moratórios não abarcada pelos limites fixados para reapreciação do julgamento anterior. Acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada para o deslinde do recurso anteriormente interposto em relação aos juros remuneratórios e honorários sucumbenciais. Matéria atrelada aos juros moratórios não abarcada pelos limites fixados para reapreciação do julgamento anterior. Acórdão proferido em observância à limitação estabelecida pelo art. 1.030, II, do CPC que, em sede de juízo de retratação, tratou exclusivamente do Tema Repetitivo 1.101 do STJ. Descaracterização de qualquer vício imputado que possa ser extirpado por meio de embargos de declaração. Mero inconformismo. Necessidade de utilização da via recursal adequada para externá-lo. Atribuição de efeitos modificativos ou infringentes. Impossibilidade. RECURSO REJEITADO.